Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATESTOU A ALCOOLEMIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CALIBRAGEM DO APARELHO PELO INMETRO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INIMPUTABILIDADE. ART. 28, II, § 1o, DO CP. NÃO DEMONSTRADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA (ACTIO LIBERA IN CAUSA). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTRAPOLAMENTO AO PREVISTO NO TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 28, II, § 2o, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA E ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 1.1 In casu, ausente o interesse recursal quanto aos pedidos de fixação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e afastamento da condenação por danos, impondo-se o conhecimento parcial do recurso.
2. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
3. No caso, a dinâmica dos fatos em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o resultado do teste de alcoolemia e os depoimentos coesos e coerentes prestados pelos agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, evidenciam ter o réu conduzido o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. A calibragem do etilômetro é procedimento que pode ser realizado uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade.
6. Não comprovada a imprestabilidade do teste, porquanto consta do exame realizado todos os dados exigidos para atestar a regularidade do etilômetro pela legislação em vigência, o resultado deve ser considerado como prova.
7. Para que possa ser afastada a culpabilidade do agente, isentando-o de pena, é preciso, conforme determina o § 1o do inciso II do art. 28 do Código Penal, que a involuntária e completa embriaguez do agente seja conjugada com a sua total incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 7.1 In casu, não restando comprovado que a embriaguez decorreu de caso fortuito (desconhecimento do efeito inebriante da substância) ou força maior (o sujeito é obrigado a ingerir a substância inebriante), tampouco que, no momento dos fatos, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, incabível o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inimputabilidade penal.
8. Correta a valoração desfavorável das consequências do crime quando a conduta do réu - conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente, com prejuízo para outrem - extrapolar aquela inerente ao tipo, que é de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com a mera direção de veículo automotor com a capacidade alterada, sem a necessidade de qualquer resultado naturalístico.
9. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo. 9.1 Considerando que o réu admitiu perante a autoridade policial ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo, deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea.
10. Para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 28, II, § 2o, do CP, é necessária “a embriaguez involuntária, proveniente do caso fortuito ou de força maior, contudo, tal embriaguez não é completa e, virtude disso, o agente tinha alguma capacidade de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Dessa forma, o fato por ele cometido é considerado típico, ilícito e culpável. Dado o seu estado de embriaguez involuntário, o juízo de censura sobre sua conduta será menor, razão pela qual sua pena deverá ser reduzida de um a dois terços”.
11. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
12. Incabível a exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
13. Recurso conhecido em parte, e parcialmente provido.